Tribunal: TJDFT
Processo: 0732844-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732844-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 103570265 dos autos de origem) que, nos autos da ação de recuperação judicial, processo no 0717056-90.2020.8.07.0015, autorizou a contratação de contador para auxiliar o administrador judicial. Transcrevo a r. decisão agravada: "Trata-se de recuperação judicial. Da contratação de contador O administrador judicial requereu autorização para contratação de um contador com o objetivo de auxiliá-lo na análise dos documentos contábeis apresentados pela recuperanda. Informou ainda que o contador GUILHERME PISETTE PIAZZA CRC/SC 034798/O-8, já vem auxiliando esse Administrador Judicial desde o primeiro RMA do mês 03/2021, e atuou também nos meses 04, 05, 06 e 07. Na oportunidade, apresentou duas propostas de orçamento. Requereu, assim, autorização para a contratação e o pagamento retroativo dos meses em que o serviço já foi prestado (ID. 103221121). O Ministério Público anuiu com o pedido (ID. 99477327). Decido. Nos termos do art. 22, alínea h, da LF, compete ao administrador judicial, mediante autorização judicial, contratar profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício das suas funções. Tal hipótese se descortina no caso concreto, já que o administrador judicial nomeado não é contador e não tem conhecimento em contabilidade suficiente para analisar as demonstrações contábeis da recuperanda. Assim, considerando que o orçamento apresentado aparenta ser condizente com os preços de mercado e o importe é razoável para remunerar a tarefa que se apresenta, defiro o pedido para autorizar a contratação do Dr. GUILHERME PISETTE PIAZZA CRC/SC 034798/O-8, pelo preço mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Tendo em vista que o contador já realizou a análise contábil de cinco meses (desde março de 2021), defiro também o pagamento retroativo dos seus honorários, no importe de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Intimo a recuperanda para depositar, no prazo de 05 (cinco) dias, os honorários retroativos diretamente na conta do contador, bem como depositar os honorários mensais doravantes, no prazo de até 05 (cinco) após a apresentação de cada relatório mensal. Intimo ainda o administrador judicial para indicar a conta bancária do contador nomeado, no prazo de 05 (cinco) dias. (...)” Assevera ainda que a contratação ocorreu sem que fosse oportunizado a agravante manifestar-se a respeito, o que violaria o contraditório e ampla defesa. A recorrente alega que a contratação do contador é desnecessária, bem como onerosa. Destaca que “a documentação da empresa Agravante é entregue totalmente completa e em detalhes. Com máxima vênia, não sendo necessário ao contador contratado ou qualquer outra pessoa o desempenho de mais que duas horas mensais de trabalho, não justificando a quantia cobrada. Defende também se impossível o pagamento retroativo ao contador, sob pena de enriquecimento sem causa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o pagamento de remuneração ao contador indicado pelo administrador judicial até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão agravada, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o “excesso do percentual determinado a título de remuneração, bem como a necessidade de minoração da verba observando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ante o risco de enriquecimento sem causa do administrador judicial, além da impossibilidade de pagamento dos valores retroativos de serviços não autorizados pelo Magistrado.” Comprovante do recolhimento do preparo no ID 29904399. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. O exame a ser realizado neste momento se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Ademais, diz o parágrafo único do art. 995 do CPC que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para a concessão do efeito suspensivo: a probabilidade de provimento e o perigo da demora (art. 995, parágrafo único, do CPC). Como relatado, a recorrente se insurge contra decisão de primeiro grau que autorizou a contratação de contador para auxiliar o administrador judicial, bem como autorizou pagamento de remuneração retroativa a este. Fazendo um juízo de cognoscibilidade meramente sumária, próprio deste momento incipiente de exame apenas da liminar, tenho que, em princípio, não restou demonstrado, primo ictu oculi, ser prescindível a contratação de contador para auxiliar o administrador judicial (advogado), o qual não detém conhecimento de contabilidade para analisar as demonstrações contábeis da recuperanda. A propósito, dispõe o art. 22, “h”, da Lei 11.101/05, verbis: “Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: (...) h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;” No tocante a alegação da agravante de que a r. decisão vergastada não teria observado o contraditório e a ampla defesa, em tese, sem razão. De uma leitura superficial dos autos, a adequada a ser realizada neste momento incipiente, denota-se que o pedido de contratação do contador foi formulado pelo administrador judicial no ID 96144757, em 30/06/2021, sendo certo que, depois disso, a agravante manifestou-se nos autos diversas vezes, a exemple, no dia 01/07/2021 (ID 96400597), depois no dia 13/07/2021 (ID97348874), em seguida no ID 99015818, dia 30/07/2021. Logo, ao menos em tese, não há que falar em decisão surpresa. No tocante a autorização de pagamento de remuneração retroativa ao contador, em princípio, não se mostra indevida, nem tampouco resultaria em enriquecimento sem causa, pois, como se infere dos autos, resta demonstrado que o auxílio de fato teria sido prestado nos meses de março, abril, maio, junho e julho, respectivamente, IDs 92748897, 93427778, 96144757, 99787582 e 102306788, sendo certo que o pedido fora formulado em 30/06/2021 (ID 96144757). Vale dizer ainda que, consoante observado pelo d. Juízo a quo, o valor do serviço (R$ 2.500,00) por mês, aparenta ser condizente com os preços de mercado e o importe é razoável para remunerar a tarefa que se apresenta. Neste contexto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da agravante, mas, em princípío, ao menos neste juízo de prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, denota-se que o perigo de dano é inverso, pois eventual falta do conhecimento contábil na análise das demonstrações mensais da recuperanda podem lhe trazer prejuízos, assim como ao resultado útil do processo de recuperação. Desse modo, gizadas estas considerações, concluo que, neste juízo de cognição sumária, não se afiguram presentes os requisitos autorizadores da liminar, o que impõe o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator